Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703010-10.2022.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Francisco Filho Freitas Araújo Embargada: Alcione Ferreira da Silva Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Filho Freitas Araújo contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 77233613). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator